Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, ao fundamento de que a quantia constrita possuiria natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores bloqueados possuem natureza remuneratória, de modo a atrair a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) se é possível a penhora parcial da remuneração do executado, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, visando assegurar o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família.
4. Extrato bancário demonstra recebimento de remuneração em conta bancária, com bloqueio realizado no mesmo mês, o que evidencia, em análise prefacial, a natureza salarial da verba.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de caráter remuneratório pode ser excepcionada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
6. Comprovada que a remuneração líquida é de R$ 8.160,03 e inexistem bens passíveis de penhora, mostra-se proporcional e razoável a constrição de 15% da remuneração líquida, valor suficiente para quitação do débito em cerca de um ano, sem comprometer o sustento da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que demonstrado que a medida não compromete o sustento digno do executado e de sua família. 2. A fixação de percentual razoável sobre a remuneração do devedor concilia a efetividade da execução com a proteção ao mínimo existencial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.